Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-33.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011979-33.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RODRIGO PEREIRA - CPF: 096.799.089-09 (APELANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), AMANDA SABRINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 064.540.795-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA - CPF: 052.487.354-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA - CNPJ: 41.733.792/0001-90 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS RODRIGO PEREIRA - CPF: 096.799.089-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DOIS SEMIRREBOQUES APREENDIDOS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETÁRIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INDEFERIMENTO FIRMADO COM BASE NOS ARTIGOS 118 E 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU, AO MENOS, DA POSSE DIRETA SOBRE OS BENS E A CONDIÇÃO DA APELANTE DE TERCEIRA DE BOA-FÉ –VERIFICADO O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DOS VEÍCULOS – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE REMOÇÃO E ESTADIA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Conforme os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição dos veículos mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário, com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros para preservar ocasional necessidade de inspeção ou perícia nos semirreboques; revela-se a solução mais razoável para evitar a depreciação dos bens, mormente em se considerando que, transcorrido mais de um ano da constrição, não há sequer inquérito policial instaurado e nenhuma notícia sobre a perícia determinada pelo juízo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela sociedade empresária
TRANSPORTE DE CARGAS MT LTDA.

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT no bojo do APFD
n.o 1011979-33.2023.8.11.0040
, que
indeferiu o pedido de restituição
dos semirreboques

SR/NOMA SRSILOD2E, placa ARO6E44
e
SR/NOMA SRSILOT2E SILOT, placa ARO6G44
, oportunidade em que determinou à autoridade policial a conclusão do inquérito e a perícia dos veículos no prazo de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais disponíveis no ID 217372821, a ora apelante postula a
devolução dos bens
, inclusive mediante isenção do pagamento das diárias de permanência e pátio, bem como das taxas de guincho e demais valores inerentes à apreensão, com
pleito subsidiário
pela sua nomeação como
depositária fiel
, por meio da assinatura do respectivo termo e com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros; sustentando, em suma, que se cuida de
terceira de boa-fé e a
legítima proprietária
dos semirreboques apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante abordagem de rotina ao caminhão Mercedes Benz, cor branca, placa QCT 3088, os quais foram recolhidos devido à suspeita de adulteração de sinal identificador.

Não satisfeita, acrescenta que a
aquisição se dera de forma lícita
e
ao tempo da decisão recorrida a perícia ainda não havia sido agendada
, uma vez que sequer haveria inquérito policial distribuído nada obstante passados quase quatro meses da apreensão, encontrando-se os veículos sujeitos à deterioração enquanto acautelados com a Polícia Civil, razão pela qual reputava suficiente à vinculação deles a eventual persecução criminal, que a empresa fosse nomeada depositária fiel, com comprometimento de apresentá-los à perícia quando intimada para tanto, solução reputada menos gravosa para o conflito entre o direito de propriedade e a preservação do resultado útil do processo, porque evitaria a depreciação dos semirreboques que, ao tempo da interposição do apelo, já se encontravam expostos às intempéries havia mais de 115 (cento e quinze) dias.

Diante da demora no processamento do recurso e na tomada das providências determinadas pelo juízo
a quo
à autoridade policial, a ora apelante impetrou Mandado de Segurança perante esta eg. Corte de Justiça no mês de janeiro de 2024, autuado sob o n.o 1001339-57.2024.8.11.0000, o qual fora de plano extinto sem exame do mérito por meio de decisão monocrática deste Relator, assentada na linha intelectiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e segunda a qual a interposição simultânea de recurso e mandado de segurança implica a carência da ação mandamental por ausência de interesse jurídico.

Enfim, já no mês de maio de 2024, sobrevieram as contrarrazões recursais vistas sob o ID 217372834, nas quais o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao apelo, argumentando que “
a fase de instrução não foi iniciada, e tampouco foi apresentada denúncia. Os veículos apreendidos não foram submetidos a perícia e devem permanecer sob a guarda da Justiça
.”

Nesta instância, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encartado sob o ID 226078653, em que opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, firme nas premissas de que os bens apreendidos ainda interessam ao processo, demais disso, a aventada depreciação não está efetivamente comprovada e a perícia é indispensável para comprovação da materialidade delitiva.

É o relatório.

Não se encontrando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela terceira interessada
TRANSPORTE DE CARGAS MT LTDA.
, pois, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em resumo, colhe-se dos autos que, na data de 30/09/2023, por volta das 20h55min, em fiscalização de rotina no km 733 da rodovia BR-163, no município de Sorriso/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a
Lucas Rodrigo Pereira
, condutor do
caminhão Mercedes Benz, cor branca, placa QCT 3088, ao qual estavam acoplados os semirreboques SR/NOMA SRSILOD2E, placa ARO6E44 e SR/NOMA SRSILOT2E SILOT, placa ARO6G44, tendo o motorista informado na ocasião que havia sido
contratado pela empresa
TRANSPORTE DE CARGAS MT LTDA.
cerca de oito meses antes do fato, mas não portava os documentos dos veículos porque não lhe foram repassados.

Em averiguação junto aos semirreboques, percebeu-se que as estruturas dos veículos não condiziam com o modelo do fabricante aparente, motivo pelo qual os policiais limparam as superfícies das longarinas esquerda e direita nos locais onde se encontravam as gravações do NIV, constatando que apresentavam sinais de uso de ferramenta abrasiva, com posterior regravação, o que ensejou a autuação em flagrante do motorista pela suposta prática do crime do art. 311 do Código Penal, ao que se seguiram a sua apresentação à Delegacia de Polícia Civil de Sorriso/MT e a apreensão da combinação de veículos.

Conduzidos ao pátio da PRF, os bens foram submetidos à limpeza da numeração dos eixos e da superfície dos implementos, a qual demonstrou que o semirreboque de placa aparente ARO6E44 supostamente pertence ao veículo original de placa ABZ1188, cor azul, ao passo que uma busca nos sistemas informatizados postos à disposição da Polícia identificou, em princípio, 03 (três) possíveis veículos que seriam a combinação original do semirreboque de placa aparente ARO6G44, porém, a conclusão dependeria de análise da perícia.

Indignada com a apreensão dos semirreboques SR/NOMA SRSILOD2E, placa ARO6E44 e SR/NOMA SRSILOT2E SILOT, placa ARO6G44, dos quais afirma ser a legítima proprietária após aquisição lícita; a ora apelante formulou, em 24/10/2023, pedido de restituição ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que sem determinar a formação do respectivo incidente, pronunciou-se no próprio APFD n.o 1011979-33.2023.8.11.0040 pelo indeferimento do pleito, em razão da existência de indicativos de que os veículos tiveram seus sinais identificadores adulterados, bem assim, por ainda interessarem a eventual inquérito instaurado, inexistindo, outrossim, notícia de realização de perícia,
verbis
:

“
A solução do caso perpassa pela leitura do art. 118 do CPP, segundo o qual, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo
”.

Assim, como bem pondera AURY LOPES JR., “duas variáveis iniciais devem ser ponderadas para que o objeto possa ou não ser restituído:
o interesse para o processo, de cunho essencialmente probatório
; a natureza da coisa, pois se for um instrumento cujo fabrico, alienação, uso porte ou detenção constitua fato ilícito ou, ainda, noutra dimensão, quando for produto do crime ou proveito auferido com o delito, não haverá restituição”
[1]
.

Analisando os dispositivos legais, bem como o pedido do requerente e manifestação do Parquet, tenho que, mesmo que, em princípio, o requerente tenha comprovado a propriedade sobre o veículo, a apreensão se mostra útil ao processo, razão pela qual o pleito não merece ser acolhido. Explico.

Sobre o tema, disciplina Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 306:

“Interesse processual é o fato limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita”.

In casu, por intermédio da robusta prova colacionada nos autos, verifico que não é possível aferir, com exatidão, se de fato o referido veículo encontra-se regular, ou não, sobretudo pois, conforme consignado pela Autoridade Policial Rodoviária, a princípio se constata a ocorrência de adulteração de sinal identificador nos veículos automotores.

Destaco (Id. 130642202, Boletim de Ocorrência n. 3311999230930205514):

(...)

Ademais, não obstante a demora para conclusão do Inquérito Policial (não encontrado, até o momento, distribuído no sistema PJe), aliados ao fato de que não há a informação quanto realização da perícia no veículo, tenho que resta prematura sua restituição, bem como nomeação da requerente de fiel depositário, pelo menos neste momento, em razão da necessidade de averiguar sua originalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – DÚVIDA QUANTO À ORIGEM DO BEM – CHASSI ADULTERADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo fundada dúvida acerca da origem do veículo automotor apreendido em razão de adulteração do número de identificação do chassi, não se afigura possível a sua restituição, enquanto interessar para a instrução processual. (Ap 72279/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 10/11/2015). (TJ-MT - APL: 00033888520158110006 72279/2015, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 13/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2015)

Portanto, a fim de apurar a prática do crime, em tese, ocorrido, tenho que, conforme salientado pelo Parquet, os objetos apreendidos
interessam ao processo
, devendo aguardar-se a conclusão do respectivo inquérito policial, bem como realização da referida perícia, para maiores digressões acerca do tema.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido entabulado.

Oficie-se a Autoridade Policial para que, no prazo de 30 dias e, se ainda não feito, conclua o respectivo caderno investigado e proceda com a realização da perícia nos veículos apreendidos, sob pena de responsabilidade funcional. (...).
” (ID 217372817). Destaques no original.

Inconformada diante da negativa obtida, a sociedade empresária
TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA.
interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma do r. édito judicial e a consequente restituição desembaraçada
dos semirreboques e, sucessivamente, a sua nomeação como depositária fiel
, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

E a razão lhe assiste, ao menos quanto ao pleito subsidiário.

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática do Código Penal e do Código de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e
c)
o
bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, inciso II, do CP).

Ou seja,
tal qual destacado pela magistrada singular,
conforme preconizam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal,
como regra geral,
antes de haver uma sentença definitiva
,
as coisas apreendidas que ainda interessarem ao processo não podem ser restituídas
,
e mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, essa devolução está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências discriminadas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Sucede que a apelante figura como proprietária dos semirreboques nos CRLV-e juntados sob o ID 217372813 e ID 217372814, ao que se soma a declaração subscrita pela sócia administradora da empresa, reafirmando a propriedade dos veículos que estavam na posse do motorista
Lucas
(ID 217372791), o qual afirmou perante a autoridade policial que os conduzia a serviço da
TRANSPORTE DE CARGAS MT LTDA.

Destarte, é possível inferir que a apelante comprovou o direito reclamado, qual seja, a propriedade, ou, ao menos, a posse direta sobre os bens e sua condição de terceira de boa-fé, que não é ilidida por qualquer documento disponível nos autos, afinal, embora existam indicativos concretos de que os semirreboques pertencentes à ora insurgente tiveram seus caracteres identificadores alterados, também é certo que, até o momento, não há indícios de que a empresa tivesse conhecimento da adulteração, tampouco que tenha sido a responsável pelas remarcações, e consoante o entendimento majoritário neste eg. Tribunal de Justiça, a só posse de veículo com sinal identificador adulterado não é suficiente para atribuir ao agente a autoria do crime do art. 311 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 311, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE FOI O RESPONSÁVEL POR ADULTERAR A PLACA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SEU PODER – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a absolvição é à medida que se impõe.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado, não gera a conclusão de que o seu possuidor é o autor do delito do artigo 311 do Código Penal, mormente quando as provas amealhadas aos autos não traduzem certeza acerca da autoria delitiva.
” (N.U 0006634-76.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Ademais, não se pode ignorar que
a apreensão ocorreu há mais de um ano
, e em

consultas aos sistemas PJe 1o e 2o Graus, não se verificou sequer notícia de instauração e muito menos de conclusão do inquérito policial correspondente, tampouco de oferecimento de denúncia, mesmo porque, como já fora dito neste voto, ao invés de instaurar em apartado o incidente de restituição de veículo e prosseguir com o processo principal, a magistrada
a quo
decidiu o pleito nos próprios autos do Auto de Prisão em Flagrante, que são esses ora em exame por esta c. Câmara julgadora, o que ainda conduz à conclusão de que a tal perícia ordenada pela autoridade judiciária e que deveria ser realizada em 30 (trinta) dias, muito provavelmente também não conta com resultado até a presente data.

A propósito, vale esclarecer que, de acordo com os depoimentos dos policiais rodoviários federais à autoridade policial, a prova técnica pendente, em verdade, seria destinada maiormente a intenção de descortinar qual dos 03 (três) possíveis veículos identificados em buscas nos sistemas informatizados seria a combinação original do semirreboque de placa aparente ARO6G44, pois, as diligências policiais já documentadas nos autos demonstram que as estruturas dos dois semirreboques não condizem com o modelo do fabricante aparente, bem assim, que as gravações do NIV apresentam sinais de uso de ferramenta abrasiva, com posterior regravação, e que a limpeza da numeração dos eixos evidenciou que o semirreboque de placa aparente ARO6E44 supostamente pertence ao veículo original de placa ABZ1188, na cor azul; a constituir vestígios bastantes da ocorrência do crime do art. 311 do CP.

Nessa conjuntura, salvo melhor juízo, entendo que acaso mantida a constrição, existe sério risco de dano irreparável, pois, via de regra, os veículos constritos são deixados nos pátios das Delegacias ou dos Departamentos de Trânsito sem o necessário zelo, de modo que, ao final do processo, pode restar frustrada a destinação que o julgador pretenda conferir aos semirreboques em caso de eventual condenação criminal, assim como os bens podem nem mais dispor de valor econômico para a empresa em caso de absolvição, a tornar razoável a pretensão subsidiária da apelante de obter a liberação sob a condição de assinatura do termo de fiel depositária, com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para preservar ocasional necessidade de inspeção ou perícia nos semirreboques, e para que não haja risco de deterioração dos bens ou perda dos seus valores econômicos.

Trilhando idêntico caminho, cito o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de o art. 118 do Código de Processo Penal determinar que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo", no presente caso, a restituição do veículo não trará prejuízo à eventual instrução processual penal.

2.
Evidenciado que o bem apreendido não é imprescindível para o deslinde do eventual processo penal, não há óbice à restituição da coisa almejada pelo apelante, mediante sua nomeação como depositário fiel para preservar ocasional necessidade de inspeção ou perícia no referido automóvel, como medida mais adequada e razoável, até mesmo para evitar a depreciação ou perecimento do bem
.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Nomeado o apelante como depositário fiel
.” (TJ-DF 20190110069363 DF 0002686-29.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: 77 - 93). Destaquei.

Em tempo, de se consignar que, segundo a exegese do art. 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, as taxas e despesas com remoção e estadia apenas são devidas pelo proprietário do veículo, eventualmente apreendido, no caso de cometimento das infrações administrativas previstas naquele códex, pois, em casos tais, é o proprietário do veículo quem deu causa à apreensão.

Situação bem distinta é aquela do caso em exame, em que o bem fora apreendido pela autoridade policial para a apuração de crime, hipótese em que não há previsão legal a apontar que o proprietário legítimo tenha a obrigação de realizar o pagamento das despesas de pátio para garantir a sua restituição.

Nesse diapasão, manifesta-se a jurisprudência:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR - NÃO CABIMENTO -
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO - ISENÇÃO DE TAXAS E DESPESAS DE ESTADIA - POSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a reapreciação do pedido de liminar em sede de mandado de segurança.
A cobrança de taxas e despesas de estadia configura ato ilegal e viola direito líquido e certo do proprietário que teve seu veículo apreendido pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes, pois o pagamento de tais encargos somente é exigível nos casos de recolhimento do bem por infração administrativa (art. 271, §1o, CTB)
.
” (TJ-MG - MS: 10000221332042000 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/08/2022). Destaquei.

In casu
, por tudo quanto exposto, não se vislumbra prejuízo à investigação criminal ou à instrução processual penal em caso de restituição dos bens, desde que mediante a nomeação da apelante como depositária fiel, com o compromisso e advertência de conservar os semirreboques e apresentá-los às autoridades policial e judicial caso seja assim requisitado, salvaguardando-se, desta forma, a eventual necessidade de realização de inspeção, perícias ou outras medidas, ficando dispensada do pagamento de eventuais taxas de permanência em pátio e/ou despesas de remoção e estadia dos veículos apreendidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela terceira interessada
TRANSPORTE DE CARGAS MT LTDA.
, para
nomeá-la como fiel depositária

dos semirreboques SR/NOMA SRSILOD2E, placa ARO6E44 e SR/NOMA SRSILOT2E SILOT, placa ARO6G44, apreendidos no
APFD n.o 1011979-33.2023.8.11.0040
, independentemente de caução, e com o compromisso e advertência da necessidade de conservá-los e apresentá-los às autoridades policial e judicial sempre que requerido, sob pena de destituição do encargo; ficando o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT incumbido das diligências necessárias para liberação dos veículos mediante a anotação dos gravames previstos em lei, impeditivos de alienação ou transferência a terceiros, os quais deverão ser comunicados ao Departamento Estadual de Trânsito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024